Tribunal: TJES
Processo: 5003590-37.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003590-37.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARLENE DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003590-37.2024.8.08.0008

RECORRENTE:

BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO
: MARLENE DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA PETIÇÃO INICIAL. DECOTE DA CONDENAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória na qual a parte autora alega ter sido vítima do golpe da “falsa central de atendimento”, sendo induzida a realizar procedimentos que resultaram na contratação de um empréstimo em seu nome no valor de R$12.511,00, além de saques em sua conta. Pleiteou, em sua inicial, a anulação do referido contrato.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo discutido nos autos; b) condenar o requerido ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo banco réu, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que não houve pedido de indenização por danos morais na petição inicial. No mérito, defende a regularidade da contratação, realizada por meio eletrônico seguro, e a culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido seus dados a terceiros.

4. A preliminar de julgamento
extra petita
merece ser acolhida. Compulsando a petição inicial (ID 55284566), verifica-se que a autora formulou pedido expresso apenas para a anulação do contrato de empréstimo, não havendo pleito de condenação por danos morais. Ao condenar o recorrente em verba indenizatória não requerida, o juízo de origem extrapolou os limites da lide, violando o princípio da congruência, insculpido nos artigos 141 e 492 do CPC. Impõe-se, portanto, o decote da condenação ao pagamento de danos morais.

5. No mérito, contudo, a sentença deve ser mantida. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. A falha nos sistemas de segurança do banco, que não foram capazes de detectar e impedir a transação fraudulenta, caracteriza o defeito na prestação do serviço. Correta, portanto, a declaração de nulidade do contrato.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente para
DECOTAR
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado, notadamente a declaração de nulidade do contrato de empréstimo.

7. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)